Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA DEVIDA. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a anulação do AIT no SA03971114. A parte autora restou condenada por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, do CPC.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, o qual resta deferido nesta oportunidade, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica, demonstrada através da documentação de ID 70126846. Contrarrazões apresentadas no ID 70126849.
3. Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé. Alega não ter agido com intenção de prejudicar o processo ou causar dano ao recorrido. Afirma ter exercido seu direito de defesa ao questionar a legalidade do ato administrativo que o penalizou e que agiu de acordo com a boa-fé objetiva. Acrescenta que a má-fé processual deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida, bem como que a aplicação da litigância de má-fé requer a comprovação de dolo. Requer o afastamento da multa por litigância de má-fé.
4. Com efeito, a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
5. No caso sob análise, na data de 23/03/2024 o recorrente foi abordado em bloqueio policial, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, conforme a notificação de autuação anexada aos autos (ID 70126819), na qual constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação com base no art. 277 c/c art. 165-A, ambos do CTB.
6. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
7. Por sua vez, o STF firmou a seguinte tese, espelhada no Tema 1079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
8. No caso, a pretensão do autor/recorrente, de ver declarada a nulidade da infração, contraria não só texto expresso de lei (165-A e 277 do CTB), bem como disposição constitucional sobre a matéria (Tema 1079 do STF). Desse modo, caracterizada a conduta de violar texto expresso de lei, em clara afronta ao artigo 80, inciso I, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé. Nesse sentido: Acórdão 1977133, 0721599-94.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025 e Acórdão 1964094, 0732310-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
9. Acertada a análise do Juízo de origem que verificou que a pretensão da parte autora, de nulidade da infração, contraria não só texto expresso de lei (165-A e 277 do CTB), bem como disposição constitucional sobre a matéria .
10. Desse modo, caracterizada a conduta de violar texto expresso de lei, em clara afronta ao art. 80, I e II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé. No entanto, ainda que não conste pedido subsidiário expresso no recurso para fins de diminuição do valor da multa, a aplicação da medida deve obediência ao art. 81 do CPC, que prevê que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou". Nesse sentido: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
11. A presente ação não possui valor irrisório para fins de aplicação do disposto no § 2o do mencionado artigo, fazendo-se necessária a revisão do valor da sanção aplicada ao patamar correspondente a 10% do valor atualizado da causa.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido e em razão da gratuidade de justiça deferida. Conforme Enunciado 114 – A gratuidade de justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro FONAJE– São Paulo).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.